Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726602-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDITORA ALVINEGRA LTDA AGRAVADO: DIANI DE OLIVEIRA MACHADO, LUCAS WOLLMANN D E S P A C H O Ciente da r. decisão de ID 51779104. Desnecessária qualquer providência, uma vez que, ao tomar conhecimento da referida decisão proferida na Reclamação no 61516/DF (ID 51779099), foi proferida por este Relator, em 18/9/2023, decisão de não conhecimento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda de interesse recursal (ID 51467873). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator